Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação Rescisória no 1009018-50.2020.811.0000
Autor: Filadelfo dos Reis Dias
Requerida: Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Cuida-se de Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Filadelfo dos Reis Dias em face de Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., com o objetivo de rescindir o acórdão, transitado em julgado em 25.4.2018 que, à unanimidade, desproveu a Apelação no 6800/2017 e que manteve a sentença de procedência, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271.
A sentença da Ação Monitória, mantida pelo acórdão rescindendo, julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos por Filadelfo e, por consequência, acolheu as alegações postas na Ação Monitória, bem como converteu o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$2.000.000,00, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% a.m., ambos desde o vencimento e até a data do efetivo pagamento.
Condenou, ainda, o à época embargante de Monitória, Filadelfo, autor desta Ação Rescisória, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito.
Nesta Rescisória, o autor, Filadelfo, informa que a Ação Monitória proposta contra si foi lastreada em 04 cheques caução emitidos em 13.2.2009, no valor total de R$2.000.000,00 que a autora da Ação Monitória, Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., alegou se referir ao preço da prestação dos serviços descritos no contrato de comissão de venda de bilhetes de passagens aéreas, firmado entre a então autora da Monitória, Confiança, e a empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda. em 15.2.2008, que teriam sido garantidos por Filadelfo dos Reis Dias, na qualidade de sócio de fato da empresa Inter Tours.
Alega que a autora da Ação Monitória justificou, em sua petição inicial, a existência da dívida, com base em um relatório, proveniente de venda de passagens aéreas e outros serviços, pelo período de 23.12.2009 a 23.10.2010, no valor original de R$1.378.266,62, que após ser atualizado, somou a importância de R$2.000.000,00, que o autor desta Rescisória, Filadelfo, alega ter coincidido exatamente com o valor total dos 04 cheques, que emitiu em 13.2.2009.
Relata ter defendido, em seus Embargos Monitórios, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, ser indevida a cobrança dos cheques caução por inexistir dívida da outra requerida, Inter Tours, com a autora da Monitória, no período alegado, ou seja, em 23.12.2009 a 23.10.2010.
Alega que a inexistência da dívida restou comprovada, inclusive, em razão do contrato de cessão de créditos firmado em 04.4.2011, em que a empresa Inter Tours, requerida da Ação Monitória, por sua proprietária Ana Betariz, em troca da quitação e eventuais dívidas e na qualidade de cedente, cedeu para a autora da referida Monitória, Confiança, cessionária, 50% dos créditos que executava na Ação código no 109104 em trâmite na 6a Vara Cível de Cuiabá, proposta em face da empresa Flytour Franchising – Assessoria e Participações Ltda., cuja ação a empresa Confiança, autora da Ação Monitória, teria, inclusive, habilitado, posteriormente à cessão de créditos, na qualidade de litisconsorte.
Sustenta que, ao firmar o referido contrato de cessão de crédito, em 04.4.2011, a autora da Monitória e cessionária, Confiança, deu à cedente, Inter Tours, quitação, plena, geral e irrevogável, de toda e qualquer dívida existente entre Inter Tours Viagens e Turismo Ltda. (cedente) e Confiança (cessionária).
Argui que, indevidamente, a sentença da Ação Monitória, acolheu a tese da autora, Confiança, lançada em sede de contestação de Embargos Monitórios, de que a cessão foi firmada com a finalidade de recebimento das dividas com a cedente (Inter Tours) somente após o efetivo recebimento dos créditos cedidos, ou seja, de que a quitação geraria seus efeitos somente após a cessionária, Confiança, receber efetivamente, da empresa executada, Flytour Franchising os valores que devia, até então, para a cedente exequente Inter Tours.
Alega que a sentença acolheu, também indevidamente, a alegação da autora da Ação Monitória, Confiança, de que a cessão de crédito assegurava a ela, cessionária e autora da Ação Monitória, o direito de cobrar os cheques emitidos em garantia aos contratos que firmara com Inter Tour e que teriam sido garantidos por Filadelfo, autor desta Ação Rescisória.
Sustenta a existência de prova nova, apta a embasar esta Ação Rescisória, cujo conhecimento alega ter tomado somente após o trânsito em julgado da sentença da Ação Monitória.
Argui tratar-se de:
a- contrato, assinado 13 dias (28.2.2008) após aquele que instruiu a petição inicial da Ação Monitória, mais completo e elaborado, que tem o mesmo objeto daquela referida ação e que substituiu o anterior pacto;
b- Aditivo também firmado posteriormente a e emissão dos cheques dado em garantia, que determina a “supressão” da garantia dos cheques por contrato carta fiança ou seguro garantia.
c- outro novo contrato, firmado entre Confiança e a Inter Tours, em 13.4.2009, que também trata do mesmo objeto dos anteriores.
Sustenta não ser possível, assim, que os cheques garantia, emitidos em 13.2.2009, digam respeito ao novo contrato, firmado posteriormente, ou seja, em 13.4.2009.
Defende, portanto, a extinção da garantia, com base no art. 838, I e II, do novo CPC, em razão dos novos contratos e Aditivo, máxime por ter sido suprimida, seja pelo novo contrato firmado 13 dias (28.2.2008) após aquele que instruiu a Ação Monitória (15.2.2008), seja em razão do Aditivo que substituiu a garantia ou, seja, ainda, em razão do outro novo contrato assinado pelas empresas em 13.4.2009 (correspondente ao período cobrado na Ação Monitória), todos firmados sem a ciência/participação deste autor, à época garantidor apenas do primeiro pacto.
Informa ter tomado conhecimento ainda, que, recentemente, já ocorreu o pagamento dos valores cedidos para a autora da Ação Monitória e requerida desta Rescisória, correspondentes ao crédito perseguido, inclusive, já tendo sido levantado mediante a expedição de alvarás, o que também, argumenta servir de prova nova para embasar esta atual ação.
Informa que na ação código no 109104, que a cedente, Inter Tours, busca receber dividas da empresa Flytour Franchising, cujo crédito cedeu para a requerida desta Rescisória e autora da Monitória, Confiança Agência de Passagens, pende discussão apenas quanto a uma parte ilíquida da condenação feita pela sentença, referente à possível indenização devida por Flytour Franchising à exequente cedente, Inter Tours.
Argumenta que no cumprimento de sentença já foi resolvida a questão sobre uma parte líquida da dívida executada, que diz respeito a condenação de Flytour Franchising por danos emergentes e lucros cessantes e que pende discussão sobre uma parte, ainda ilíquida, referente a possível existência de indenização a ser paga também por Flytour Franchising por danos materiais e fundo de comércio.
Esclarece que a parte liquida (referente a condenação por danos emergentes e lucros cessantes) estava sendo buscada pelo Cumprimento de Sentença no 35495-43.2016.811.0041, código no 1158971, mas que já foi resolvida, porquanto a executada, Flytour Franchising, já fez o pagamento do valor incontroverso, de R$1.318.677,01, e também do saldo remanescente, R$538.055,40, que diz respeito a encerramento da discussão de incidência dos juros remuneratórios, que foi parcelada em três prestações de R$189.887,50, sendo que a última parcela estava prevista para ser consignada em 04.9.2018.
Alega que todo este valor, R$1.318.677,01, mais o R$538.055,40, já foi, inclusive, levantada pelas exequentes.
Informa não ter juntado cópias dos alvarás por estar o Forum fechado em razão do decreto da Presidência deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta N. 247 – PRES/CGJ/1603/2020 e Resolução no 313 do CNJ.).
Também relata que quanto a parte ilíquida, referente a possível condenação de Flytour Franchising à indenização por danos materiais e fundo de comércio, está sendo cobrada no Cumprimento de Sentença código no 109104 e é objeto de discussão no STJ, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.611.874/MT, concluso para o Ministro Relator desde o dia 26.3.2020.
Após defender a concessão de tutela de urgência para sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença no 4099-87.2012.811.0041, código no 752271, pugna pela procedência desta Ação Rescisória, para rescindir o acordão proferido na Apelação no 6800/2017, com prolação de novo julgamento, em especial, para julgar procedentes seus Embargos Monitórios e improcedente a Ação Monitória.
Alternativamente, pede que, ao menos, seja declarada que a cobrança dos cheques não possa ser superior ao montante da dívida principal, consubstanciada em 50% dos créditos cedidos nos Cumprimentos de Sentença 109104 e 1158971.
Defende a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa ou da condenação.
É o relatório.
Decido.
A matéria trazida a exame consiste em saber se é o caso de concessão de tutela, por intermédio da qual o autor desta Rescisória pretende suspender os efeitos do acórdão proferido na Apelação no 6800/2017, que manteve a sentença de procedência, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271, a fim de impedir, ou ao menos, obstar, eventual execução endereçada contra si.
A antecipação da tutela, embora prevista na legislação processual, exige a presença de certos requisitos, a saber: a) existência de prova inequívoca; b) a verossimilhança da alegação; c) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, alternativamente, o abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório.
O Superior Tribunal de Justiça já tinha firmado o entendimento de que a antecipação da tutela em Ação Rescisória consistia em medida de caráter excepcionalíssimo, que exigia, não somente o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 273 do CPC, mas deles analisados em combinação com o que era previsto no art. 489 do CPC/73, que dispunha:
“Art. 489. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela." (NR) (Redação da LEI No 11.280\ 16.02.2006) – vigência em 18.05.2006”.
A redação do artigo acima transcrito, por si só, impingia maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do art. 273/CPC/732, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
Essa orientação do STJ quanto à regra do antigo art. 273 e art. 489 do CPC/73, não restou modificada com a vigência do Novo CPC. A norma atual, o art. 969 do CPC/2015, prevê a possibilidade de concessão de tutela provisória para a Ação Rescisória, sem consignar eventual exceção.
No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem, em princípio, da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão da liminar.
É importante ressaltar que a decisão que se busca rescindir, até que se prove o contrário, foi proferida em conformidade com o cotejo das teses das partes e das provas produzidas na Ação Monitória proposta, vale dizer, em processo de cognição exauriente com observância do devido processo legal.
Ademais, verifica-se que todas as questões aqui arguidas já foram levadas ao conhecimento do juízo do Cumprimento de Sentença, que determinou a manifestação da parte contrária, e pende, portanto, de apreciação na origem.
Logo, o Cumprimento de Sentença está no aguardo da análise das alegações postas pelo executado e que são, inclusive, as mesmas arguidas na petição inicial desta Ação Rescisória, fato que obsta, ao menos por enquanto, eventual perigo de efetivação de atos expropriatórios.
Isso posto, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Cite-se a requerida para apresentar sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 970 do Novo CPC).
Na sequência, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator